Tribunal: TJDFT
Processo: 0717016-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717016-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JMK TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP, JAILSON AMADOR DE BRITO, MICHELLA BEZERRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25978886) interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pela Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação executiva manejada pelo agravante em desfavor de JMK TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA – EPP, JAILSON AMADOR DE BRITO e MICHELLA BEZERRA DE SOUSA, indeferiu o pedido do exequente para consulta às declarações de bens dos executados via sistema InfoJud. Eis o teor do decisório combatido (ID 90718955 dos autos de referência): DECISÃO O resultado das pesquisas anexadas não supre o esgotamento das diligências disponíveis à parte, eis que as consultas são datada do ano de 2017. Indefiro, pois, o pleito de ID90706390. Ante a inexistência de bens dos executados passíveis de penhora, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Dessa forma, durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir intimação da presente decisão. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Alega o recorrente que, após inúmeras diligências, não logrou êxito em encontrar bens suficientes ao pagamento da dívida, razão pela qual requereu consulta via sistema BACENJUD, que restou infrutífera. Acrescenta que, por último, requereu pesquisa via sistema INFOJUD, a qual não trará nenhum prejuízo aos executados, pois objetivará apenas a localização de bens para garantir a execução. Aduz ter juntado certidões imobiliárias em 20.7.2017, de modo que esgotou as diligências que lhe cabiam. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão e autorizar a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vislumbro que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Conforme consta dos autos, o Juízo a quo havia deferido anteriormente, mediante decisão de julho de 2020 (ID 67907471), as diligências requeridas pelo exequente apenas em relação aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, e quanto ao sistema INFOJUD, consignou que não havia prova dos autos de que o autor envidou esforços para a localização de bens dos executados, de modo que, por ser este último de caráter excepcional, não lhe foi concedida medida. Após, o exequente reiterou o pedido de consulta ao INFOJUD por duas vezes (peças de IDs 89758965 e 90706390), juntando, para tanto, consultas realizadas por ele no ano de 2017, perante cartórios de registro de imóveis da capital federal, as quais não foram aceitas pelo Magistrado Singular para fins de comprovação de esgotamento de diligências, consoante teor da r. decisão hostilizada. De fato, a diligência vindica constitui medida excepcional, consoante remansoso entendimento do Tribunal da Cidadania, porquanto implica quebra de sigilo fiscal do devedor. Contudo, diante do insucesso das pesquisas realizadas em outros sistemas conveniados ao Poder Judiciário (BACENJUD e RENAJUD), e o esgotamento dos meios disponíveis ao alcance do exequente para localização de bens dos executados, com a apresentação dos registros imobiliários de 2017, entendo razoável a consulta ao sistema INFOJUD, a fim de conferir mais celeridade e efetividade ao feito executivo e em atenção ao princípio da colaboração, retratado no art. 6o do CPC. Esse é o entendimento albergado por esta egrégia 8a Turma Cível sobre o tema em debate: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 2. O entendimento adotado para a utilização do sistema Sisbajud também deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Precedentes do c. STJ. 3. No caso concreto, visando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema Infojud disponível ao juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que a credora busque bens e direitos declarados pelos devedores. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1312234, 07374974020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções. 2. A quebra do sigilo fiscal deve ocorrer quando o credor já esgotou todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor. 3. Deferidas e iniciadas as diligências pleiteadas pelo credor para a localização de bens do devedor passíveis de penhora, deve o Juiz conceder a realização de consulta a todos os sistemas disponíveis em Juízo, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às ações executórias. Princípio da Colaboração. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1274120, 07084935520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, tem-se que o Juízo a quo determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com o arquivamento dos autos, sendo patente o prejuízo para o credor em ter obstada a realização de diligências para obtenção de informações dos devedores. Por tais fundamentos, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e autorizar a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, a fim de localizar bens dos devedores. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador